Tribunal: TJPA
Processo: 0803714-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803714-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803714-65.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IDOSA QUE NECESSITA DE ABRIGO PARA CUIDADOS ESPECIAIS. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM FAVOR DA IDOSA. PROVA DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO, POR FALTA DE VERBA OU POSSÍVEL PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803714-65.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em favor de
NEUZA MARIA PINHEIRO MONTEIRO
.

Consta dos autos que o objeto da demanda é o acolhimento institucional para idoso, tendo sido deferida a tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 24 horas, providenciem o abrigamento da referida idosa em entidade adequada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 10.000,00.

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento aduzindo a existência de limites orçamentários e a reserva do possível, além da violação ao princípio da separação dos poderes e infringência do Juízo de conveniência e oportunidade.

Aduziu ainda, subsidiariamente, o prazo exíguo para cumprimento da determinação e a necessidade de redução do valor arbitrado como astreintes.

Ao final, requereu:

“a) que seja conferido efeito suspensivo, com o fim de deferir o pleito recursal;

b) que este recurso seja conhecido, uma vez que preenchidos os pressupostos recursais; e

c) ao final, requer seja o presente recurso levado a julgamento perante o órgão colegiado competente, dando-se total provimento ao mesmo, especialmente com a reforma da decisão, inclusive para afastar a incidência das astreintes;

d) na remota hipótese de não entender pelo afastamento integral de qualquer multa face ao agravante, roga alternativamente pela redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade, garantindo no mínimo 02 (dois) meses para o cumprimento da determinação, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade, e de toda forma e em qualquer caso, que seja limitada a um máximo razoável de R$ 1.000,00;

e) o julgamento de total procedência do Agravo, para reformar a decisão atacada, com amparo nas razões já expostas.”

Ao analisar o pedido liminar, indeferi o efeito suspensivo pleiteado. Id 13104318.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Id.13151626.

A Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões do recurso apresentado pelo Ministério Público de 1º Grau, pugnando pelo total desprovimento do agravo. ID 13872394.

É o relatório.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, cabe, neste momento, a análise dos requisitos necessários para a manutenção ou não da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

Observo que a tese recursal gira em torno da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos providenciassem, no prazo de 24 horas, abrigamento para a idosa Neuza Maria Pinheiro Monteiro, em entidade adequada, sob pena de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 até o limite de R$10.000,00.

Pois bem.

O agravante aduz limitações orçamentárias e a reserva do possível, além de alegar violação do princípio da separação dos poderes.

De início, é importante salientar que o Estatuto do Idoso, em seu art. 37, §1º, prevê assistência integral ao idoso na modalidade longa permanência, quando verificada a inexistência de grupo familiar, abandono ou carência de recursos financeiros, tal como ocorre no presente caso, da idosa Neuza Maria Pinheiro Monteiro, devendo ser assegurado o abrigo em entidade, com fulcro no art. 45, do mesmo diploma legal.

O Poder Público tem o dever de garantir assistência à pessoa idosa. Em sendo assim, considerando que o Estado do Pará dispõe de espaços destinados ao atendimento da população idosa, e em sendo a responsabilidade pelos serviços de assistência social solidária entre todos os Entes da Federação, nos termos do que dispõe o art. 204 da Constituição Federal de 1988, não restam dúvidas acerca da responsabilidade para com os idosos negligenciados, logo, infundada a alegação de violação do principio da separação de poderes, posto que o determinado pelo magistrado a quo, nada mais é do que o cumprimento de uma obrigação constitucional.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MEDIDA PROTETIVA. IDOSA QUE NECESSITA DE ABRIGO PARA CUIDADOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO EM FAVOR DA IDOSA E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SUA SEGURANÇA E SAÚDE. PROVA DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Estado, em sentido amplo, tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, conforme dispõe o art. 230 da Constituição da República.

2. O art. 46 do Estatuto do Idoso informa que a política de atendimento ao idoso deve ser efetivada por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

3. Observa-se um regime de responsabilidade solidária entre os três entes federativos. Não há como considerar essa obrigação de maneira fracionada, na medida em que cabe a qualquer dos entes da federação prestar o atendimento ao idoso.

4. No caso dos autos, foi comprovada tanto a necessidade de abrigamento da idosa, quanto os cuidados de que necessita em razão de seu estado de saúde.

5. Não se verifica a ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas do Agravante no presente caso, pois é lícito impor à Administração Pública obrigação de fazer, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar o respeito à integridade física e moral dos idosos, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. Precedentes.

(TJ-ES - AI: 00046984720208080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 20/09/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

MEDIDA DE PROTEÇÃO. IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO. ABRIGO EM ENTIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Não caracterização. Direito à saúde é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Responsabilidade solidária. Súmula 37 do TJSP. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. A saúde é um direito social e de todos, e um dever do Estado. Art. 196 da CF.
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Idosos em situação de risco. Necessidade de aplicação de medida de proteção de abrigo em entidade.
Inteligência do art. 230 da CF e dos arts. 43 e 45 da Lei 10.741/03 ( Estatuto do Idoso). RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP 10018074720148260681 SP 1001807-47.2014.8.26.0681, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 19/03/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/03/2018)

Ressalta-se, por oportuno, que o direito à vida e à saúde do idoso e seu efetivo atendimento são impostergáveis, inderrogáveis, irrenunciáveis, indisponíveis e urgentes, porque deles depende a própria existência humana com dignidade, por isso as ações e serviços de saúde são tratados no texto constitucional como de relevância pública.

A alegação de violação ao princípio da reserva do possível, não merece prosperar, posto que para tanto é necessário que fique efetivamente demonstrado que o ente público não dispõe do valor demandado, ou que a utilização do mesmo causará efetivamente prejuízo à administração, o que não restou configurado nos autos.

Ademais, qualquer alegação do Ente Público, especialmente, quanto a questão orçamentária, não pode se preponderante às garantias fundamentais constitucionalmente previstas.

Outrossim, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para o cumprimento da obrigação de abrigamento do referido idoso em entidade adequada, sob pena de multa diária de R$ de R$ 2.000,00 até o limite de R$10.000,00, se mostra adequado e proporcional, ante a urgência inerente ao caso concreto, não havendo o que se falar em reforma nesse tocante.

Nessa esteira de raciocínio, tenho que devidamente demonstrados os requisitos para a concessão da medida liminar deferida pelo Juízo
a quo
, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, não havendo o que se falar em reforma da decisão vergastada.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023